Tribunal: TJSP
Processo: 2045653-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2045653-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO FLAT TIME, Interessados BOLIVAR SOARES AYRUTH, LAÍS
ANTUNES SPERANDEO SOARES e LENI FERREIRA, é agravado CARLOS
EDUARDO CARVALHO PULLITTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045653-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2045653-93.2020.8.26.0000.
Agravante: Condomínio Edifício Flat Time.
Agravado: Carlos Eduardo Carvalho Pullitti.
Ação: Cumprimento (no 0031100-71.2017.8.26.0100).
Comarca: São Paulo Foro Central 38a Vara Cível.
Juiz prolator: Luiz Fernando Rodrigues Guerra.
Voto n° 28.635
Agravo de instrumento. Despesas de condomínio.
Fase de cumprimento de sentença. Acolhimento de
impugnação em parte. Honorários de sucumbência.
Não
configuração
de
causalidade
ou
de
sucumbência a ensejar a condenação. Multa por
litigância de má-fé. Ausência de nítido caráter
protelatório. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 198/199, que, nos
autos de ação de cobrança em fase de cumprimento de
sentença, acolheu parcialmente impugnação à penhora
para afastar a constrição que recaiu sobre o montante
correspondente a quarenta salários mínimos.
Inconformado,
agrava
o
exequente
alegando, em síntese, que sempre insistiu na penhora do
imóvel, mas que os bloqueios das contas se deram por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045653-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ordem do juízo de origem. Afirma que não se opôs à
liberação dos valores requerida pelo agravado e que não é
cabível a condenação em honorários. Sustenta que as
decisões foram omissas, ao deixar de apreciar a questão
do levantamento das quantias, não havendo se falar em
intuito procrastinatório dos embargos opostos, devendo a
multa por litigância de má-fé ser afastada.
A parte contrária, em contraminuta,
bateu-se pelo parcial provimento do recurso, juntando a
agravante a comprovação do recolhimento do preparo do
agravo em dobro.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Conforme ressaltado anteriormente, no
âmbito
do
agravo
de
instrumento
no
2060156-22.2020.8.26.0000, o agravante, desde o decurso
do prazo para pagamento voluntário do débito, pediu a
penhora do imóvel, e não o bloqueio das contas do
agravado, o que só veio a ocorrer por determinação do d.
magistrado de primeiro grau, em atenção à ordem do
artigo 835 do Código de Processo Civil.
Não obstante, o executado anuiu à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045653-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
penhora do imóvel em sua impugnação, ao passo que o
exequente concordou com a liberação dos valores bloqueados, desde que mantida a penhora do
apartamento, uma vez que é suficiente para satisfazer seu
crédito.
Assim, não há como se atribuir ao
agravante a causalidade pela constrição efetivada, pois
não a requereu, nem a sucumbência, na medida em que
não se opôs ao levantamento pelo agravado, de forma que
não resta cabível, na hipótese em exame, a fixação de
honorários advocatícios, pois ausentes motivos que os
justifiquem.
Não é demais assinalar, outrossim,
que os honorários, caso devidos, não deveriam ter como
base de cálculo o valor da causa atualizado, incidindo
apenas sobre o montante liberado.
Demais disso, não se vislumbra no
caso intuito manifestamente protelatório (artigo 80, VII, do
CPC) dos embargos declaratórios opostos, visto que
pretendiam suprir omissão relativa ao levantamento da
quantia declarada impenhorável, concordando a parte
contrária em contraminuta em relação ao afastamento da
multa por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045653-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Destarte, é de rigor a reforma da r.
decisão para afastar a condenação em honorários e a
multa por litigância de má-fé.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator